Tribunal: TJMT
Processo: 1015839-60.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015839-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), OZIANE ALVES RODRIGUES - CPF: 017.707.451-57 (AGRAVADO), STHEFANY DOURADO LEAL - CPF: 858.621.375-64 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDE SOCIAL. SUSPENSÃO DE PERFIL JORNALÍSTICO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. MARCO CIVIL DA INTERNET. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão que determinou o restabelecimento integral da conta “@diariodigitalmt”, utilizada profissionalmente pela autora para atividade jornalística, ou, alternativamente, a apresentação de justificativa técnica específica e documentada acerca da suspensão da conta ocorrida em 04/03/2026, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça e aplicação de multa processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão integral da conta jornalística pela plataforma digital, no curso de demanda em que já havia ordem judicial de retirada de restrições, configura descumprimento da tutela jurisdicional e exige motivação técnica específica; e (ii) estabelecer se a advertência de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça viola o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liberdade contratual e a livre iniciativa não possuem caráter absoluto, devendo harmonizar-se com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção aos direitos fundamentais (eficácia horizontal).

4.

O exercício de atividade jornalística em redes sociais exige atuação transparente da plataforma digital, especialmente quanto às razões de suspensão ou indisponibilização de contas e conteúdos.

5.

O artigo 20 da Lei no 12.965/2014 impõe ao provedor o dever substancial de informar os motivos da indisponibilização de conteúdo, assegurando contraditório e evitando arbítrio privado.

6.

A desativação integral da conta após decisão judicial que determinara a retirada de restrições gera presunção de esvaziamento da eficácia da tutela jurisdicional.

7.

A alegação genérica de violação às diretrizes da comunidade, desacompanhada de prova documental específica e imediata, não afasta o dever de cooperação processual previsto no artigo 6o do CPC.

8.

A decisão agravada preserva a autonomia da plataforma ao facultar a apresentação de justificativa técnica específica e documentada em substituição ao imediato restabelecimento da conta.

9.

O uso de expressões genéricas sobre violação às políticas da plataforma é insuficiente para justificar a suspensão de perfil jornalístico protegido por decisão judicial anterior.

10.

O controle jurisdicional exercido não configura intervenção indevida na atividade econômica, mas fiscalização da legalidade e do cumprimento das decisões judiciais.

11.

O magistrado atua legitimamente no exercício do poder de direção do processo ao advertir sobre a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos dos artigos 77, IV e §2o, e 139, IV, do CPC.

12.

A mera advertência acerca das consequências processuais do descumprimento de ordem judicial não configura penalidade antecipada nem viola o contraditório ou o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão unilateral de perfil jornalístico em rede social, sem motivação técnica específica e documentada, viola o dever de transparência imposto pelo Marco Civil da Internet.

2.

A existência de ordem judicial prévia para remoção de restrições impede a desativação integral da conta sem demonstração concreta de fato novo devidamente comprovado.

3.

O controle jurisdicional sobre atos de plataformas digitais não caracteriza violação à livre iniciativa quando destinado à preservação da efetividade das decisões judiciais.

4.

A advertência sobre aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça constitui exercício regular do poder de direção do processo e não configura sanção antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o e 170; Lei no 12.965/2014, art. 20; CPC, arts. 6o, 77, IV e §2o, 139, IV, 294, parágrafo único, e 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1000101-32.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026, publ. 10.03.2026; TJ-MT, AI no 1001375-70.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13.10.2022, publ. 31.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Indenizatória de no 1033728-35.2025.8.11.0041, ajuizada por OZIANE ALVES RODRIGUES, que determinou a intimação do agravante para, no prazo improrrogável de 48 horas, restabelecer integralmente a conta da autora (@diariodigitalmt), tornando-a visível e operante; apresentar justificativa técnica específica e documentada acerca das razões da suspensão da conta ocorrida em 04/03/2026; advertiu que o não cumprimento injustificado ensejaria multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, sem prejuízo das
astreintes
já consolidadas; indeferiu o pedido de bloqueio junto ao
Sisbajud
; determinando após o cumprimento da decisão, a remessa dos autos conclusos para sentença.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a desativação da conta decorre de novas violações aos termos de uso, especificamente políticas relacionadas a abuso infantil não sexual e exploração sexual de adultos, o que configuraria exercício regular de direito e fato novo estranho ao objeto inicial da lide.

Alega, ainda, que a decisão judicial representa intervenção indevida na atividade econômica e viola a liberdade contratual e a livre iniciativa, asseguradas pela Constituição Federal e pelo Marco Civil da Internet.

Por fim, insurge-se contra a advertência de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, argumentando a ausência de má-fé.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 360829858), por não verificar a probabilidade do direito, esclarecendo que a decisão agravada facultava à empresa a apresentação de justificativa técnica, não sendo uma imposição arbitrária.

Em contrarrazões, a Agravada aponta um histórico de descumprimento deliberado das ordens judiciais pela Agravante há mais de um ano. Sustenta que a desativação da conta após a ordem de retirada de restrições constitui uma tentativa de esvaziar a eficácia da tutela jurisdicional, agindo a empresa com má-fé processual e manifesto desprezo pelas decisões deste Tribunal. Ao final, pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.

Na exordial, a requerente, ora agravada, narra que atua como jornalista e possui um perfil profissional por meio da plataforma digital mantida pela agravante, administrando a página de nome @diariodigitalmt. Todavia, relata que no dia 24/04/2025, após a divulgação de uma notícia em que envolvia um servidor público, a conta vem sofrendo denúncias que gerou restrições visíveis de alcance, perda expressiva de seguidores e a suspensão de determinados conteúdos publicados.

Pois bem.

O cerne da controvérsia originária reside na restrição imposta pela plataforma agravante à conta de rede social “Instagram” da agravada (@diariodigitalmt), utilizada para fins profissionais e jornalísticos.

Em sede de tutela de urgência, o magistrado de primeiro grau determinou a remoção das restrições, decisão esta que foi objeto de agravo anterior (de no 1015717-81.2025.8.11.000), improvido por este Tribunal, mantendo-se a obrigação de fazer sob pena de
astreintes
, estas limitadas ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O fato novo que ensejou a decisão ora agravada foi a notícia, trazida pela Agravada, de que em 04/03/2026 a referida conta foi integralmente suspensa e desativada pela plataforma. Diante disso, o juízo
a quo
exarou o provimento combatido, determinando que a agravante, no prazo de quarenta e oito horas, restabelecesse integralmente a conta ou apresentasse justificativa técnica específica e documentada sobre o motivo da nova suspensão, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça e aplicação de multa de até vinte por cento do valor da causa, nos termos do artigo 77, inciso IV e parágrafo 2o, do CPC.

A questão central deste recurso ultrapassa a simples discussão contratual entre um provedor de aplicações e seu usuário, situando-se no campo da efetividade do processo e do respeito à autoridade das decisões judiciais.

A insurgência da agravante repousa sobre a tese de que a intervenção judicial no gerenciamento de diretrizes de comunidade violaria a livre iniciativa e a autonomia da vontade.

No entanto, é imperativo registrar que, no Estado Democrático de Direito, a liberdade contratual e o direito à atividade econômica não ostentam caráter absoluto, devendo harmonizar-se com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção aos direitos fundamentais.

No cenário das redes sociais, especialmente quando estas servem de plataforma para o exercício profissional de jornalismo e liberdade de expressão, o controle exercido pela empresa deve pautar-se pela transparência e pela motivação idônea.

A interpretação sistemática do artigo 20 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) impõe ao provedor o dever de comunicar ao usuário os motivos da indisponibilização de conteúdo. Tal dever não é meramente formal, mas substancial, visando garantir o contraditório e evitar o arbítrio privado.

Considerando que já pendia ordem judicial para a retirada de restrições funcionais da conta, a desativação integral do perfil no curso do processo gera uma presunção de esvaziamento da eficácia do provimento jurisdicional.

A alegação de "fato novo" desprovida de prova documental imediata e específica no momento da desativação não é suficiente para afastar o dever de cooperação processual estabelecido pelo artigo 6o do Código de Processo Civil.

O provimento agravado demonstra-se equilibrado e tecnicamente irrepreensível. Note-se que o magistrado singular não impôs o restabelecimento cego e incondicional da conta, mas abriu uma via alternativa ao permitir que a empresa apresentasse justificativa técnica específica e documentada. Essa faculdade conferida à agravante preserva sua autonomia para gerir a plataforma, desde que demonstre, de forma pormenorizada, o suporte fático da alegada violação.

O emprego de termos genéricos como "violação às diretrizes da comunidade" é insuficiente para justificar a suspensão de um perfil jornalístico que já goza da proteção de uma liminar anterior.

Se a plataforma detém os logs e as evidências das novas infrações alegadas, o cumprimento da decisão bastaria com a simples juntada de tais documentos. A opção pelo recurso, em vez da prestação de informações técnicas, fortalece a percepção de uma postura de resistência injustificada ao comando judicial.

Portanto, não há falar em intervenção indevida na atividade econômica, mas sim em controle de legalidade e de cumprimento de ordens judiciais.

O Poder Judiciário não pode permitir que a complexidade técnica dos sistemas de algoritmos sirva de escudo para o descumprimento de decisões, sob pena de tornar a tutela jurisdicional inócua frente ao poder econômico das corporações tecnológicas.

No tocante à advertência quanto à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, entendo que a irresignação da agravante carece de objeto imediato e de fundamento jurídico.

O artigo 77, inciso IV, do CPC estabelece o dever das partes de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e de não criar embaraços à sua efetivação.

O magistrado, no exercício do seu poder de direção do processo (Art. 139, IV, CPC), agiu preventivamente ao alertar a parte sobre as consequências da recalcitrância.

O histórico dos autos revela que a agravante vem postergando o cumprimento integral da obrigação de fazer há tempo considerável, o que justifica o tom assecuratório do despacho. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça possui natureza punitiva e visa resguardar a majestade do Judiciário.

A mera advertência não configura punição antecipada, mas sim o exercício do dever-poder de esclarecer as sanções processuais aplicáveis.

A efetiva aplicação da penalidade dependerá do exame da conduta futura da empresa, assegurando-se o contraditório, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal neste momento processual.

Portanto, se a empresa detém a prova da violação, bastava apresentá-la de forma pormenorizada ao juízo, em vez de recorrer para tentar sustar uma ordem que apenas exige transparência e cumprimento do que já fora decidido. Neste sentido o entendimento deste e. Tribunal, veja-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA E DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA COMINATÓRIA SEM LIMITAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE LIMITE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação de perfis da agravada nas plataformas Instagram e Facebook, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem estabelecer limite temporal para sua incidência. 2. A agravada teve suas contas nas redes sociais desativadas sem justificativa específica ou oportunidade de defesa prévia, sendo informada apenas genericamente sobre suposto descumprimento das diretrizes da comunidade. 3. A agravante sustenta que a suspensão decorreu de violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, que a imposição judicial de reativação viola a livre iniciativa e liberdade contratual, e que a multa cominatória sem limitação é desproporcional. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determina o restabelecimento das contas de rede social desativadas; e (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada sem limitação temporal é proporcional e razoável. III. Razões de decidir 5. A relação estabelecida entre usuário e plataforma digital é de consumo, aplicando-se a teoria finalista mitigada, diante da evidente vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional do usuário frente à plataforma. 6. A determinação de reativação das contas não representa violação à livre iniciativa ou à liberdade contratual, mas sim a garantia de observância dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do devido processo legal nas relações privadas. 7. A agravante não demonstrou, de forma específica e fundamentada, qual teria sido a violação aos Termos de Uso praticada pela agravada que justificasse a desativação de suas contas. 8. O valor diário da multa cominatória (R$ 1.000,00) não se mostra desproporcional, considerando a natureza da obrigação imposta, a capacidade econômica da agravante e a necessidade de garantir a efetividade da decisão judicial. 10. A ausência de limitação temporal da multa pode gerar situação de manifesta desproporcionalidade, sendo necessário estabelecer um teto máximo para sua incidência. 11. As astreintes possuem natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação específica, e não a gerar enriquecimento sem causa do credor ou a assumir caráter punitivo desproporcional. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso parcialmente provido para limitar a incidência da multa cominatória a 30 (trinta) dias. Tese de julgamento: "1. A desativação unilateral de conta em rede social, sem motivação específica e sem prévio contraditório, configura falha na prestação do serviço. 2. As astreintes possuem natureza coercitiva e não punitiva, sendo razoável a limitação de sua incidência temporal para evitar desproporcionalidade e enriquecimento sem causa.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10001013220268110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO INCIDENTAL DE TUTELA DE URGÊNCIA – REATIVAÇÃO DO PERFIL NA REDE SOCIAL, CONFORME SLOGAM DA EMPRESA AGRAVADA NA INICIAL – FACEBOOK – ALEGAÇÃO UNILATERAL SOBRE DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS, DIRETRIZES E USO DA PLATAFORMA – PREJUÍZO À ATIVIDADE EXERCIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos moldes do artigo 294, parágrafo único, do CPC, a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter incidental, solicitada por petição durante a tramitação do processo, como no caso dos autos.

Correta a decisão que determinou o restabelecimento do perfil do usuário do Facebook, conforme slogan da empresa na inicial, em virtude de eventual descumprimento com os termos de uso, que foram unilateralmente ajustados pela plataforma social, no qual não poderia ter sido excluído da rede social de maneira sumária, sem oportunizar defesa.

(N.U 1001375-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo prosseguir o feito de origem, observando a agravante o prazo e as condições fixadas para o restabelecimento da conta ou a apresentação da devida fundamentação técnica específica, sob as penas já advertidas pelo magistrado singular.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026